Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707261-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR PINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VIA ALIANZZA LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por MR PINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada em sede de reconvenção. Na origem, a agravante pleiteou a concessão de liminar para que o terreno objeto da controvérsia fosse transferido imediatamente para o nome da agravada, como consequência da rescisão contratual (proc. no 0723889-40.2018.8.07.0001, ID no 55685171). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Considerando-se o julgamento definitivo dos recursos repetitivos (Tema 970/971 do STJ), revogo a determinação de suspensão de ID 21326315 e passo a apreciar se a manifestação de ID 41450485 atende a determinação de emenda de ID 39644681, quanto ao valor da causa do pedido reconvencional. A teor do art. 292, II, do CPC, na ação que tiver por objeto a rescisão de ato jurídico, o valor da causa da reconvenção corresponde ao do ato ou de sua parte controvertida, na hipótese dos autos, do instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel acostado sob ID 21315003. Verifico que o valor do contrato é de 15% das 12 unidades que seriam construídas, ou seja, 1 unidade e 80% de outra unidade. A parte autora informa que o valor de 180% de uma unidade é de R$205.200,00, ao passo que a parte ré alega que seria de R$80.000,00. Considerando-se o laudo de ID 21315139 e o pedido subsidiário de ID 41450485, entendo que o valor da causa deve ser aquele informado pelo autor, qual seja de R$205.200,00. Assim, com fulcro no § 3o do art. 292 do CPC, corrijo o valor da causa da reconvenção para R$ 205.200,00. Anote-se. Em atenção à guia de ID 39308907 que informa que o valor máximo de custas foi atingido, deixo de intimar a ré/reconvinte para promover o recolhimento de custas complementares. Ademais, indefiro a tutela de urgência consubstanciada na transmissão da posse do terreno à parte autora, requerida em sede de reconvenção, pois ainda não houve a rescisão do contrato celebrado e não vislumbro o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação [...]” Em suas razões recursais, em suma, a agravante argumenta que a decisão deixou de considerar que o contrato objeto da controvérsia (compromisso de permuta) estaria rescindido desde 10 de abril de 2018. Destaca que as partes firmaram compromisso no qual a agravante se comprometeu, após superadas todas as condições resolutivas, a permutar o imóvel localizado no lote no 4-A, da Quadra 96, Conjunto A, Setor 11 – Loteamento Parque da Barragem - Águas Lindas de Goiás/GO, por unidades autônomas do empreendimento que seria construído no local. O valor do terreno corresponderia a 15% das unidades a serem construídas, materializando “1.8 unidades autônomas futuras”. Todavia, após verificar que o empreendimento não era viável, diante da ausência de infraestrutura adequada, destaca que as condições resolutivas não foram superadas. Pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal para que o imóvel objeto do ajuste seja imediatamente devolvido à agravada, a qual deverá se responsabilizar pelas despesas necessárias à manutenção do bem e, no mérito, a reforma da decisão. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes, ainda mais quando o negócio jurídico é celebrado por empresas e no exercício regular de suas atividades. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de a agravante sustentar o contrário. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. É imprescindível analisar as circunstâncias que ensejaram a realização do “compromisso de permuta” e as razões que teriam impedido a construção do empreendimento objeto do negócio jurídico. É preciso analisar a ausência de infraestrutura adequada alegada pela agravante que ensejaria obstáculo à implementação das condições resolutivas, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido, confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DÍFÍCIL REPARAÇÃO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. A antecipação da tutela há que ser concedida apenas nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento ou risco ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada. 3. Em análise perfunctória típica das tutelas de urgência, não é possível aferir os requisitos a justificar o deferimento da medida. Ao revés, faz-se necessária a instauração do contraditório, e eventual dilação probatória, a fim de ouvir as partes, mormente porque os documentos carreados ao agravo não permitem afirmar com segurança que houve o inadimplemento contratual. 4. Não resta configurado o risco de lesão grave e de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, porquanto realizado o bloqueio judicial do veículo, com restrição de circulação. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1165889, 07009252220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição]. Em que pese à alegação de que o compromisso de permuta estaria rescindido desde 10 de abril de 2018, chama a atenção o fato de que a agravante não noticiou o ajuizamento de qualquer demanda com a finalidade de regularizar essa situação fática. Ademais, a partir do momento em que ocorre a judicialização do conflito, mediante a afirmação de que há uma pretensão resistida, todos os termos ajustados são passíveis de análise, o que afasta a alegação de que o negócio jurídico já estaria rescindido. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 27 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro